Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. AÇÃO POSTERIOR À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE COMPROVADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
Apelação interposta por Halisson Figueiredo da Silva contra sentença que rejeitou os embargos à execução, sob o fundamento de que o embargante confessou o inadimplemento e não comprovou irregularidade na contratação ou na cobrança que descaracterizasse a mora.
Sustenta a existência de prejudicialidade externa, em razão da Ação de Superendividamento no 0723651-11.2024.8.07.0001, ajuizada posteriormente, e requer a suspensão da execução, além de alegar ausência de certeza e liquidez do título e excesso de execução.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar:
(a) se o ajuizamento de ação de superendividamento posterior à execução enseja sua suspensão;
(b) se o título executivo preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade;
(c) se há excesso de execução comprovado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 14.181/2021, que introduziu os arts. 104-A e 104-B ao Código de Defesa do Consumidor, não impõe a suspensão automática das execuções ajuizadas contra o devedor superendividado.
2. Nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, a propositura de ação relativa ao débito constante de título executivo não impede o credor de promover-lhe a execução, inexistindo prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC).
3. A Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução contém os requisitos dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, demonstrando dívida certa, líquida e exigível, com base nas planilhas e extratos apresentados.
4. O embargante não comprovou excesso de execução, limitando-se a impugnações genéricas, sem demonstrar o alegado cálculo incorreto.
5. A revisão judicial de cláusulas contratuais é medida excepcional, cabível apenas diante de abusividade manifesta, o que não restou evidenciado no caso concreto.
IV – DISPOSITIVO E TESEAPELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Tese de julgamento:
“A ação de superendividamento proposta posteriormente não enseja a suspensão automática da execução de título extrajudicial, competindo ao juízo da repactuação deliberar sobre eventual paralisação. A Cédula de Crédito Bancário regularmente constituída possui liquidez, certeza e exigibilidade, inexistindo excesso de execução não comprovado.”
PALAVRAS-CHAVE:
Embargos à Execução; Superendividamento; Prejudicialidade Externa; Cédula de Crédito Bancário; Título Executivo Extrajudicial; Liquidez e Certeza; Excesso de Execução; Lei no 14.181/2021; CDC; CPC, art. 784.